Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA e outros em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL fixou critérios de atualização monetária do débito. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb